Tribunal: TJSP
Processo: 0008674-55.2016.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. TIPICIDADE. 1. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o embargante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. TIPICIDADE. 1. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o embargante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação do artigo 311 do Código Penal. 2. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta de suprimir sinal identificador de veículo automotor ou de substituir placa do automóvel configura o crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal. Precedentes. 3. Embargos infringentes rejeitados.